Tribunal: TJSP
Processo: 1027532-10.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Instrumento particular de confissão de dívida firmado entre a embargante e a embargada, e no qual os direitos e as obrigações das partes foram expressamente delimitados – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Liquidez e exigibilidade configuradas – Embargos rejeitados – Recurso não provido*